Tribunal: TJDFT
Processo: 0723081-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723081-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORA TEIXEIRA BARBOSA EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/agravada (Id 67477643) contra acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível (Id 67023419) nos autos do agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 195908607 do processo referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por Débora Teixeira Barbosa em desfavor da ora embargante e, processo n. 0709804-21.2024.8.07.0007, deu parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento da multa fixada na decisão agravada Em 8/4/2025 informou a embargante ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida no processo de origem e apontou a perda do objeto do recurso, requerendo, assim, a extinção do feito (Id 70657877). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte embargante se manifestou no sentido de haver desaparecido o interesse no julgamento dos embargos de declaração em razão de ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida no processo de origem e requerendo a extinção do feito. Depreendo do teor dessa assertiva a desistência, porque a parte considerou não lhe ser mais útil os embargos de declaração pelos fatos supervenientes ocorridos após sua oposição. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA dos embargos de declaração com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 6 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora